Tribunal: TJDFT
Processo: 0745572-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745572-26.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENIAS QUEIROZ MONTEIRO APELADO: CIA. MELHORAMENTOS DE CALDAS NOVAS D E S P A C H O Manifeste-se a parte apelada sobre a petição de ID 69517660 e a alegação de litigância de má-fé. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator